Tribunal: TJES
Processo: 5003517-18.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003517-18.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELPIDIO DE JESUS e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao Recorrente ELPIDIO DE JESUS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ADUZ O AUTOR ESTAR SUPORTANDO DESCONTOS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO COM A PARTE REQUERIDA, EM 04/02/2017, COM LIMITE DE R$1.100,00 (MIL E CEM REAIS) E DESCONTOS MENSAIS DE R$46,85 (QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). O REQUERIDO AFIRMOU, EM SEDE DE DEFESA, QUE O AUTOR CONTRATOU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A PRETENSÃO PARA CONDENAR O REQUERIDO A:
“a) repetição de R$5.154,92 (cinco mil cento e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos), já em dobro, em razão do contrato objeto dos autos (contrato de cartão nº 12294532), com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação; b) o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data. DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes objeto da presente demanda. Por último, nos termos do art. 497 do CPC, revejo a decisão liminar para conceder a tutela de urgência e, para tanto, determino que, independentemente do trânsito em julgado, seja OFICIADO ao INSS para que promova o cancelamento imediato dos descontos relativos ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 12294532 diretamente no benefício previdenciário da parte autora. Com o trânsito em julgado, a quantia depositada na conta bancária da parte autora (R$1.579,51) servirá para o abatimento do débito ora fixado, em verdadeira compensação, prosseguindo com o cumprimento de sentença, tão somente, quanto à diferença eventualmente apurada”.
RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO EM QUE PUGNA, PRELIMINARMENTE, PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. EM MATÉRIA MERITÓRIA, ARGUI ACERCA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO E PLEITEIA A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, OU, SUBSIDIARIAMENTE, O RESSARCIMENTO DAS IMPORTÂNCIAS CREDITADAS EM FAVOR DO AUTOR NOS SAQUES REALIZADOS E A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
INICIALMENTE, REJEITO A PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA LEVANTADA PELO RECORRENTE, TENDO EM VISTA QUE A MESMA É DISPENSÁVEL, EIS QUE A DEMANDA PODE SER ANALISADA COM BASE NAS PROVAS JÁ PRODUZIDAS NOS AUTOS. REJEITO AS PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO ARGUIDAS NO RECURSO DA DEMANDADA, POIS TRATA-SE DE CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO COM COBRANÇAS MENSAIS E O TERMO INICIAL DOS REFERIDOS PRAZOS É A PARTIR DA ÚLTIMA PARCELA, OU SEJA, SE RENOVA MÊS A MÊS. QUANTO AO MÉRITO DO RECURSO, INSTA ESCLARECER QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO ORA IMPUGNADA. O COMPORTAMENTO DO AUTOR DE QUESTIONAR OS VALORES RECEBIDOS EM SUA CONTA E OS DESCONTOS DEMONSTRAM O INCONFORMISMO COM A SITUAÇÃO CONTRATUAL POSTA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ESCORREITA A SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO É ASSERTADA A SENTENÇA QUE DETERMINOU O ABATIMENTO DO DÉBITO FIXADO DA QUANTIA DEPOSITADA NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA COMO FORMA DE COMPENSAR O BANCO RÉU.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA EM QUE REQUER A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS. O
RECURSO DO AUTOR QUE PUGNA PELA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E CONHECIDO E IMPROVIDO.
VALOR ARBITRADO ENCONTRA-SE ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENADA A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.